Tribunal: TJPA
Processo: 0808809-17.2021.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10946 - Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808809-17.2021.8.14.0301

APELANTE: MARCIO AZEVEDO DA SILVA

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO HPS. SUBSISTÊNCIA DA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/1995. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO POR DECRETO. ACUMULAÇÃO COM ABONO AMAT. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto

contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora, reformando a sentença de improcedência para reconhecer o direito ao recebimento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar (HPS), instituída pela Lei Municipal nº 7.781/1995, e ao pagamento das parcelas vencidas, respeitada a prescrição quinquenal. O recorrente alegou, em síntese, (i) a impossibilidade jurídica de cumulação das verbas HPS e AMAT, (
ii
) a inconstitucionalidade dos decretos municipais que instituíram tais abonos e da própria Lei nº 7.781/95, (
iii
) a ausência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório e (
iv
) a vedação constitucional à superposição de vantagens pecuniárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há inconstitucionalidade na instituição da gratificação HPS por meio da Lei Municipal nº 7.781/1995; (
ii
) avaliar se houve substituição da gratificação HPS pelo abono AMAT instituído por decreto; (
iii
) definir se há ilegalidade na acumulação das verbas HPS e AMAT; e (
iv
) apurar a existência de violação ao art. 37, XIII e XIV da CF/88 por suposta superposição de vantagens pecuniárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 7.781/1995, ao instituir a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, supre eventual vício formal do Decreto Municipal nº 26.184/1993, conferindo fundamento legal adequado ao pagamento da vantagem pecuniária.

A edição do Decreto Municipal nº 44.184/2004, que criou o Abono AMAT, não revoga nem substitui a gratificação HPS, pois a revogação de lei exige ato normativo hierarquicamente equivalente, sendo vedada a revogação de lei por decreto.

As gratificações HPS e AMAT possuem fundamentos jurídicos e finalidades distintas, sendo o HPS destinado a servidores da área da saúde lotados especificamente no Hospital de Pronto Socorro Municipal, enquanto o AMAT se aplica genericamente aos servidores dos serviços de saúde pública municipal.

A acumulação das verbas HPS e AMAT não configura superposição de vantagens vedadas pelo art. 37, XIV da CF/88, tampouco afronta a vedação à
isonomia remuneratória do art. 37, XIII, uma vez que decorre de fundamentos legais específicos e distintos.

A jurisprudência do TJPA firmou entendimento no sentido da subsistência da gratificação HPS e de sua não substituição pelo abono AMAT, reconhecendo o direito dos servidores que preencham os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Lei Municipal nº 7.781/1995 constitui fundamento jurídico válido para a concessão da gratificação HPS a servidores da saúde municipal, afastando alegações de inconstitucionalidade.

Decreto não pode revogar lei, sendo inaplicável a alegação de que o abono AMAT substituiu a gratificação HPS.

A coexistência das vantagens HPS e AMAT é juridicamente possível quando não há identidade de finalidade nem sobreposição indevida.

A concessão da gratificação HPS, fundada em lei específica vigente, não caracteriza direito adquirido a regime jurídico, mas sim direito subjetivo ao cumprimento da norma em vigor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 37, X, XIII e XIV; art. 169, §1º. Lei Municipal nº 7.781/1995.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA,
Ap

Cív
nº 0838455-09.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, j. 17.04.2023; TJPA, REsp nº 0023731-19.2009.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 28.11.2022; TJPA, RE nº 0843124-42.2019.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 21.11.2022.
vv

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 26ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 4/8/2025 a 11/8/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0808809-17.2021.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVAD
O
:

MARCIO AZEVEDO DA SILVA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
25536825
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra decisão monocrática (Id.
24386377
) que,
deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença
, reconhecendo
o direito do autor à gratificação HPS e às parcelas pretéritas, observando o período em que estava na ativa, até o limite máximo de 5 (cinco) anos anteriores a data de ajuizamento desta demanda.

Em suas razões, o agravante
,
alega
,
em síntese
:

(i
) a impossibilidade jurídica de cumulação das verbas AMAT e HPS, à luz do Decreto Municipal nº 44.184/2004; (
ii
)
a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais
nºs
26.184/92 e 44.184/2004 e da Lei Municipal nº 7.781/95, por violação aos
arts
. 37, X e 169, §1º da CF/88;
(
iii
) a ausência de direito adquirido a regime jurídico remuneratório, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal; (
iv
) a impossibilidade de extensão da gratificação por isonomia, nos termos do art. 37, XIII da CF/88 e da Súmula Vinculante nº 37; (v) a vedação à superposição de vantagens pecuniárias, nos moldes do art. 37, XIV da CF/88, sendo inconstitucional a utilização do adicional de escolaridade como base de cálculo da gratificação HPS.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada,
para que seja restabelecida a sentença de improcedência proferida pelo juízo
a quo.

Ausência de
C
ontrarrazões
, conforme certidão no ID
26179467
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

O município sustenta a inconstitucionalidade dos Decretos Municipais nº 26.184/93 e n°. 44.184/2004 por violação do art. 37, inciso X e art. 169, §1° da CF/88.

O
Decreto Municipal n° 26.184/1993
concedeu abono aos servidores em exercício no Hospital Pronto Socorro Municipal–HPSM, correspondente a 100% (cem por cento) da soma da remuneração básica e gratificação de escolaridade, a contar de 01/11/1993, até que a Câmara Municipal de Belém decidisse, por meio de lei, a remuneração dos servidores beneficiados pelo Decreto.

Destaco os termos do art. 1° e § primeiro do referido decreto:

“Art. 1º É concedido abono a todos os servidores em exercício no Hospital do Pronto Socorro Municipal, correspondente a 100% (cem por cento) da soma de sua remuneração básica e gratificação de escolaridade.

Parágrafo único. O abono será pago a partir de 1º de novembro corrente e até que a Câmara Municipal de Belém decida, por via legislativa, a remuneração dos servidores beneficiados por este Decreto”. (Grifamos)

Posteriormente, foi criada a
Lei Municipal nº 7.781, de 27.12.1995
, instituindo a verba de Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS, para os servidores da área de saúde com lotação no Hospital do Pronto Socorro Municipal, nos seguintes termos:

“Art. 1º. Fica instituída a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, a ser concedido aos funcionários de área de saúde, lotado no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Art. 2º. O custeio das despesas com a gratificação instituída nesta Lei, será assumido na dotação orçamentária própria, e por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento).

Art. 3º. Os critérios de apuração, distribuição e fixação da verba destinada ao pagamento da Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar, serão de competência do Chefe do Executivo Municipal, que fica autorizado a expedir os atos necessários à regulamentação dessa vantagem de ordem pecuniária.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário”. (Grifo nosso).

Em 23.01.2004, foi expedido o
Decreto Municipal nº 44.184/04
, criando o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, com pagamento estabelecido para todos os servidores dos serviços de saúde pública municipal. Vejamos o teor do art. 1º do citado decreto:

“
Art. 1º. Fica criado o Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, a ser pago às categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal”.

O
recorrente
entende que os decretos mencionados são inconstitucionais, pois tratam de alteração da remuneração dos servidores públicos, em dissonância com o art. 37, X da CF, e sem obediência ao cumprimento dos princípios orçamentários conforme o art. 169, § 1º da CF.

Como acima delineado, o abono HPS foi instituído pelo Decreto nº 26.184/1993, necessitando de lei específica para criação da verba, por se tratar de matéria relacionada à remuneração de servidores. Nesse passo, em 29/12/1995, foi publicada a Lei Municipal
nº 7.781/1995
criando a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar para os funcionários de área de saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos do Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

Desta feita, entendo que a suposta violação constitucional foi suprimida com a edição e entrada em vigor da referida lei municipal estabelecendo a gratificação requerida. Considerando que
o
autor ingressou no serviço público
, em 30/9/2002
, após a
edição da lei que cria a gratificação HPS regulada pelo Decreto Municipal nº 26.184/93, sua eventual inconstitucionalidade não alcança a situação discutida nos presentes autos.

Quanto à aventada inconstitucionalidade do Decreto nº
44.184/84
, que criou o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde – AMAT, vejo que o pedido inicial não se estende a essa verba. A pretensão da parte autora consiste no recebimento da gratificação HPS prevista em lei, conforme descrito na petição inicial, de forma que a apreciação da prejudicial neste ponto seria inapropriada.

O
recorrente
sustenta, ainda, a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 7.781/1995, por dar poder ao chefe do Executivo para apurar distribuir e fixar a verba que será destinada ao pagamento da gratificação HPS, em afronta dos
arts
. 37, X e art. 169, § 1º da CF.

Os mencionados dispositivos constitucionais assim dispõem:

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...).

X –
a
remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices
;

Art. 169.
A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.

§
1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:

I –
se
houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;

II –
se
houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista
”. (Grifo nosso).

Entendo não caracterizada a inconstitucionalidade, porquanto o
agravante
não traz à baila comprovação de que o gasto com a gratificação HPS extrapole os limites do orçamento legal do ente público; bem, ainda, porque a norma estabelece o custeio da gratificação pelo Município em dotação orçamentária própria, adicionado por repasse da verba destacada pelo Sistema Unificado de Saúde (SUS), até o limite máximo de 30% (trinta por cento), o que não afronta o mandamento constitucional.

O
recorrente
sustenta a impossibilidade de pagamento da gratificação HPS por ter sido substituída pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT)com a edição do Decreto nº 44.184/2004,
todavia, forçoso afirmar que não houve
revoga
ção
expressa
d
o
HPS
, não havendo previsão de substituição, sendo inadmissível revogação de lei municipal por decreto, dada a hierarquia normativa (CF, art. 59).

Nesse sentido:

"A gratificação instituída por lei não poderia ser revogada por meio de Decreto, uma vez que este é espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito."
(TJPA, Apelação Cível 0838455-09.2020.8.14.0301, Rel. Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, julgado em 17.04.2023)

Além disso, a Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – HPS e o Abono de Alteração do Modelo de Atenção à Saúde AMAT possuem naturezas jurídicas diversas e finalidades distintas. O HPS destina-se à categoria mais específica dos servidores da área de saúde que prestam serviço no Hospital do Pronto Socorro Municipal, enquanto o Abono AMAT tem a finalidade de bonificar, de forma genérica, as categorias profissionais dos serviços de saúde pública municipal.

Nesse sentido, esta Corte julga:

“
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR-HPS, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. ALEGAÇÃO DE QUE A HPS TERIA SIDO SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A HIERARQUIA DAS NORMAS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS PARA A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO HPS, INDEPENDENTEMENTE DO ABONO AMAT. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MODIFICADA PARA QUE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEJAM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra sentença que reconheceu o direito da apelada à Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar-HPS, prevista na Lei Municipal nº 7.781/1995.

2.
A Lei Municipal nº 7.781/1995, instituiu a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar a ser concedida aos funcionários da área da saúde, lotados no Hospital de Pronto Socorro Municipal e outros órgãos de Serviço Público de Saúde do Município de Belém.

3. Alegação de que a gratificação de atendimento ambulatorial e hospitalar (HPS) teria sido substituída pelo Abono de Alteração de Modelo de Atenção à Saúde (AMAT), criado por meio do Decreto municipal nº 44.184/2004. Afastada. A gratificação instituída por lei não poderia ser revogada por meio de Decreto, uma vez que este é espécie normativa hierarquicamente inferior à lei em sentido estrito. Precedentes desta Egrégia Corte.

4. A apelada é servidora pública municipal efetiva do Município de Belém e compõe o quadro funcional do Pronto Socorro Municipal de Belém Mário
Pinotti – HPSM, implementando, portanto, os requisitos para à obtenção da referida gratificação, independentemente do pagamento do abono AMAT. Manutenção da sentença que reconheceu o direito da apelada à gratificação e às parcelas pretéritas, observada a prescrição quinquenal.

5. Apelação conhecida e não provida.

6. Remessa necessária. Sentença modificada para determinar o arbitramento dos honorários na fase de liquidação, consoante art. 85, §4º, II, do CPC/15, ante a iliquidez da sentença.

7. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. À unanimidade.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0838455-09.2020.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR – ABONO HPS, INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95 SUBSTITUÍDA PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1)Gratificação de Atendimento Ambulatorial e Hospitalar – Abono HPSM. Comprovado pela instrução carreada aos autos que o apelante faz jus ao recebimento da gratificação HPS, independentemente do pagamento do abono AMAT. Precedentes pacíficos desta corte.

2)Recurso conhecido e não provido.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0023731-19.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – Tribunal Pleno – Julgado em 28/11/2022)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL OCUPANTE DO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL COM LOTAÇÃO NO HOSPITAL PRONTO SOCORRO MUNICIPAL MARIO PINOTTI. RAZÕES RECURSAIS CONTRÁRIAS AO ENTENDIMENTO DOMINANTE DO TJPA SOBRE A MATÉRIA. CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR (HPS), INSTITUÍDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 7.781/95. NÃO PROSPERAM AS ALEGAÇÕES RECURSAIS DE QUE O ABONO HPS FOI SUBSTITUÍDO PELO ABONO DE ALTERAÇÃO DO MODELO DE ATENÇÃO À SAÚDE (AMAT), CRIADO PELO DECRETO Nº 44.184/04. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À HIERARQUIA DAS NORMAS. DIREITO AO HPS ANTE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0843124-42.2019.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Tribunal Pleno – Julgado em 21/11/2022)

No campo funcional, é incontroverso que o servidor exerce suas atribuições no Hospital de Pronto Socorro Municipal, na qualidade de técnico de enfermagem, em regime compatível com o previsto na legislação, sem acúmulo indevido com o abono AMAT. Este, por sua vez, não se sobrepõe à gratificação HPS, tampouco a substitui.

A alegação de ausência de direito adquirido a regime jurídico não se aplica ao caso, pois a pretensão d
o
servidor se funda em legislação vigente, e não em normas
pretéritas ou revogadas. Assim, não se configura violação à jurisprudência fixada no julgamento do ARE 1211980
AgR
pelo STF.

Por fim, não há que se falar em superposição de vantagens, pois não restou demonstrada a cumulação de gratificações incompatíveis ou com finalidade idêntica.

Ante o exposto,
conheço
e nego provimento
a
o
recurso
para manter

integralmente a

decisão monocrática agravada
,
t
udo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
04

de
agosto
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 11/08/2025